Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. NECESSIDADE.
I – O §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 somente consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do credor fiduciário depois de decorrido, sem pagamento da integralidade da dívida, o prazo de cinco dias. Enquanto isso, não poderá vender nem retirar o veículo do Distrito Federal, a fim de evitar oneração em caso de restituição, art. 3o, §2o, do citado Decreto.
II – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno.